Tribunal: TJES
Processo: 0000112-97.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-97.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL FARIAS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000112-97.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL FARIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa. A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Determinar se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (II) Avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial que atesta a presença de crack e maconha no material apreendido.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos uníssonos e detalhados dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que relataram que o apelante admitiu a prática de comércio de drogas no local.

A jurisprudência pacífica reconhece a idoneidade e a validade dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como no caso em análise.

Quanto à desclassificação para uso próprio, os elementos do caso, como a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias da apreensão e a conduta do apelante, indicam destinação ao tráfico, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. A coexistência das figuras de usuário e traficante, em um mesmo agente, não afasta a configuração do tráfico quando há evidências de comércio ilícito.

Precedentes deste Tribunal reafirmam que o tráfico de drogas se caracteriza mesmo na ausência de flagrante venda, desde que as circunstâncias demonstrem a destinação do entorpecente ao comércio ilícito (TJES, Apelação Criminal 014190064635, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 06/10/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas caracteriza-se pela destinação do entorpecente ao comércio ilícito, ainda que não haja flagrante venda, desde que evidenciado pelos elementos probatórios.

A validade dos depoimentos de agentes públicos é reconhecida quando corroborados por outros elementos de prova constantes dos autos.

A coexistência das figuras de usuário e traficante não afasta a condenação pelo crime de tráfico, se houver elementos que indiquem a prática de atos típicos relacionados ao comércio de entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 050160038993, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 29/11/2021; TJES, Apelação Criminal 014190064635, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 06/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000112-97.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL FARIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal manejad
a
por
RAFAEL FARIAS PEREIRA
,
em face

d
e
sentença proferida pela

1
ª
Vara Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou

procedente a pretensão punitiva
estatal
para
conden
á-lo
,
pela prática do crime

definido n
o
artigo
33
da
Lei nº 11.343/2006
,
à
pena
de 1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses
de reclus
ã
o,

no regime inicial aberto
,
e a
o pagamento de

166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese,
que
n
o dia 22 de fevereiro de 2024, na Rua Prof. Gilceu Machado, bairro Amaral,
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, o
ora apelante, supostamente,
traz
ia
consigo
vinte e cinco pedras de
crack e
uma bucha de
maconha,

as quais se destinariam ao comércio ilegal.

Ao
fim da instrução processual, rest
ou
condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais
de

id. nº 11013289
, a defesa
formula pleito absolutório
por falta de provas
ou, em nível subsidiário,
a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

C
ontrarrazões
ministeriais
vistas
no id. nº 11013291,
p
ugn
ando
pel
o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 11186018, também se posiciona pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal,
i
nici
ando
pelo
pedido de absolvição:

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo pericial de exame químico
de
id. nº 11013172
,
o qual atesta a presença,
no material apreendido,
do éster metílico da benzoilecgonina
e do tetrahidrocanabinol,

princípios ativos das drogas conhecidas como cocaína/crack e maconha, respectivamente.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente
demonstr
ada nos autos,
a despeito de o réu
ter
alegado que se encontrava no local para adquirir uma bucha de maconha, não estando lá para vender entorpecentes

Em sentido contrário, o
s
agentes públicos
que oficiaram na apreensão, ouvidos judicialmente em depoimentos que constam da pasta compartilhada,
apresentaram
relato detalhado e uníssono, que atribuem a propriedade de todo o entorpecente ao apelante.

O
Policial Militar
Saulo Moraes Moreira
informou que,
atendendo chamado do CIODES, se deslocaram até o local dos fatos para cobrir ocorrência de tráfico. Lá chegando, encontraram o ora apelante, que já havia sido abordado na posse de drogas. Lembra, ainda, que o recorrente admitiu que comercializava drogas no local.

Em linhas gerais
os fatos foram confirmados pel
o Policial Militar Bernard Salvador Campos
,
ouvido na mesma oportunidade e que deixo de detalhar para evitar repetições desnecessárias.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Ao fim
da análise dos elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal, pode-se concluir
pela procedência das imputações penais.

S
obre o pedido de desclassificação da conduta para a figura típica aludida no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,
rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, observo que o volume da apreensão, 25 (vinte e cinco) pedras de crack, embora não seja elevado, também não parece ser o que costuma ser apreendido na posse de usuários.

Além do mais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RÉUS COM OUTRO REGISTROS CRIMINAIS - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVAÇÃO DECOTE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo. No que concerne à autoria, portanto, a prova produzida converge para o cometimento pelos ora apelantes do crime de tráfico de drogas, restando estabelecido pelos depoimentos colhidos na fase policial e, posteriormente, em juízo, que a droga apreendida era de propriedade de Mateus e que Jonatas era responsável por guardá-los. 2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou os Apelantes nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta ter em depósito e preparar substância entorpecente para fins de comércio. 3. Somente se comprova inequivocamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo , permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, mesmo havendo uma prévia investigação policial, não restou evidente a ocorrência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. 4. Ao esmiuçar a prova produzida nos autos é possível constatar que a adolescente não participou ativamente de nenhuma ação de traficância realizada pelos acusados, e nem tampouco foi cooptada para prática delitiva. Desta forma, diante da inexistência de provas suficientes e considerando as circunstâncias do caso concreto, afasto a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06. 5. As penas-bases, entretanto, devem ser mantidas nos patamares fixados, eis que aplicadas acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, devidamente fundamentadas, quais sejam: a culpabilidade e a considerável quantidade de droga apreendida. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando o recorrente ostenta outras ações penais, por restar demonstrado à dedicação à atividade criminosa, como é o caso dos autos. 7. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
(TJES, Apelação Criminal
014190064635
, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a
oper
ação em apreço conduziu à prisão d
o
ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho a condenação,
na forma certificada na sentença
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.